Tribunal: TJDFT
Processo: 0710238-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO PELO JULGADOR. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, CPC. CABE AO DEVEDOR A PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança visando o pagamento de valores referentes a serviços contábeis prestados com base em dois contratos: um mensal e outro extraordinário.
2. A parte ré alegou que houve acordo verbal para redução dos honorários mensais durante a pandemia de Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade da sentença por desconsideração da prova testemunhal; e
(ii) estabelecer se houve acordo verbal para redução dos honorários contábeis e se a ré comprovou o pagamento dos valores ajustados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O juiz valorou adequadamente a prova testemunhal, conforme o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC). A alegação de nulidade da sentença foi rejeitada, pois o magistrado fundamentou sua decisão com base na análise crítica do conjunto probatório.
2. A prova testemunhal foi considerada frágil, em razão da animosidade entre as testemunhas e o sócio da autora, conforme registrado em contradita e na sentença. Ademais, a prova do pagamento se dá com a apresentação do respectivo termo de quitação. Mas a ré não apresentou documentos que comprovariam o pagamento dos valores ajustados, tampouco os boletos com a redução dos honorários inicialmente convencionados. A fragilidade da alegação e dos elementos de convencimento afastarem a tese de que houve pacto verbal para redução da contraprestação.
3. A autora apresentou notas fiscais com os valores originariamente contratados e a ré não impugnou os respectivos montantes, nem justificou os lançamentos a menor.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece que o ônus da prova do pagamento é do devedor (arts. 319, 320 e 373, II, do CPC), encargo do qual a requerido não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração da prova testemunhal é prerrogativa do juiz, conforme o princípio do livre convencimento motivado.
2. A ausência de prova do pacto verbal para redução de honorários impede o reconhecimento da modificação contratual, principalmente quando ele seria representado por boletos, que não foram colacionados pela parte interessada.
3. O ônus da prova do pagamento é do devedor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: arts. 319, 320, 371, 373, 397, 406 do CC; art. 373, II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.665.840/DF; TJDFT, Acórdãos 2000577, 2006072, 2003070, 1985837.